Tribunal: STJ
Processo: 0034859-18.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059283 - PR(2025/0367759-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE GOMES
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DA SILVA - PR081770
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0392b0fe-38d8-4c05-acbc-ce8f03069438

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059283 - PR (2025/0367759-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE GOMES
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DA SILVA - PR081770
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE
EM
RODOVIA
PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTOPISTA LITORAL SUL
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
S.A.
art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO COM OBJETO MÓVEL SOBRE A
RODOVIA PEDAGIADA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação civil e recurso adesivo objetivando a reforma de sentença que
acolheu parcialmente os pedidos iniciais, e condenou a Requerida ao
pagamento dos danos materiais suportados pelo Requerente.
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da
concessionária de serviço público no acidente de trânsito discutido; (ii) saber
se os danos materiais foram corretamente reconhecidos; (iii) saber se é cabível
a reparação dos danos morais na espécie.
III. Razões de decidir
3. A Concessionária de Serviços Públicos responde objetivamente pelos danos
suportados no caso concreto.
4. Devem ser ressarcidos os prejuízos comprovadamente suportados pela parte
Requerente, inclusive os que se referem ao conserto do automóvel e despesas
com deslocamento.
5. Situações vivenciadas pelo Requerente que não demonstram um sofrimento
psíquico que ultrapassa a esfera do mero dissabor. Dano moral não
comprovado.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível e Recurso adesivo conhecidos e não providos.
___
Dispositivos relevantes citados: CF,
§ 6o. CC,
art. 37,
art. 186; art. 402;
e
art. 927;
art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STF. ARE 951552 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO
02/08/2016,
DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016; STJ, REsp n. 1.268.743/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/2/2014,
de 7/4/2014.” (e-STJ, fl. 628)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1o, 6o e 31 da
pois teria havido contrariedade ao regime das
Lei 8.987/1995,
concessões ao impor responsabilidade objetiva por omissão sem defeito do serviço, embora a
concessionária afirmasse estrito cumprimento de deveres legais, contratuais e técnicos e
inexistência de nexo causal e a responsabilidade por evento decorrente de objeto na pista;
(ii)
§ 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois, tendo sido prestado o
art. 14,
serviço, o defeito inexistiria, de modo que a entrega não deveria ser responsabilizada, ante a
ausência de nexo causal imputável à sua atuação;
(iii)
do Código Civil, pois a conduta da operação estaria prejudicada pelo
art. 188
exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever
de indenizar; e
(iv)
do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria interpretação
art. 926
dissociada e incoerente em relação a precedente sobre responsabilidade por omissão em rodovias, o
que justificaria a uniformização por dissídio com tribunal diverso.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 693-708).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor narra ter se envolvido em engavetamento na
BR-376 sentido Curitiba/PR, causado por peça de caminhão perdida sobre a pista, sem qualquer
sinalização, em trecho sob concessão da ré - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - ora agravante.
Propostas ação por danos materiais (R$ 30.264,72, abrangendo conserto de veículo, guincho e
deslocamentos) e morais (R$ 2.000,00), sustentando a responsabilidade objetiva da entrega, com
fundamento no
e
do Código de Defesa do Consumidor,
e
do Código
art. 14 art. 22
art. 186 art. 927
Civil,
§ 6o, da Constituição Federal e
da
art. 37,
art. 25
Lei 8.987/1995.
A sentença julgou parcialmente procedentes aos pedidos, solicitando a
responsabilidade objetiva da ora agravante e condenando-a ao pagamento de danos materiais de R$
1.190,08 (guincho e deslocamentos) e do valor do menor orçamento de R$ 29.074,64, com
retiradas de R$ 16.000,00 referentes à alienação do veículo, correção pela média do INPC/IGP-DI
a partir dos respectivos desembolsos e juros de 1% ao mês desde a citação; rejeitou os danos
morais por entenderem meros dissabores; fixou sucumbência recíproca e honorários (e-STJ, fls.
511-522).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da ora
agravante e ao recurso adesivo do ora agravado, mantendo a responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público, afastando excludentes (culpa exclusiva de terceiro e da vítima) e
qualificando a presença de objeto na pista como fortuito interno, típico risco de atividade;
preservou a notificações pelos danos materiais e a negativa do dano moral.
Quanto à insurgência acerca da responsabilidade civil da concessionária, o Tribunal de
origem assim se manifestou:
"1. Da responsabilidade sobre o acidente
A Apelante objetiva a reforma da sentença, para o fim de afastar o
reconhecimento de sua responsabilidade sobre o acidente de trânsito, ao
argumento de que deu integral cumprimento à obrigação de inspecionar a
rodovia, ressaltando que a responsabilidade decorrente de conduta omissiva é
de natureza subjetiva. Aponta, ainda, para a culpa exclusiva de terceiro
considerando que o impacto ocorreu com um objeto que soltou de outro veículo,
assim como para a culpa exclusiva da vítima (mov. 57.1 – 1o grau).
Trata-se aqui de examinar a responsabilidade da concessionária de serviço
público responsável pela conservação de rodovia, pelos danos suportados pelo
Autor em decorrência de acidente ocorrido em rodovia sob concessão.
Como se sabe, ao executar um serviço público que lhe foi confiado por
delegação em regime de concessão, o concessionário substitui o Poder Público
no desempenho de uma função tipicamente estatal. Daí porque, no exercício
dessa função pública, o concessionário submete-se ao regime especial do
serviço público, 'na exata proporção da delegação que lhe é feita', como
adverte Romeu Felipe Bacellar Filho.[i]
E, no que toca à responsabilidade por danos causados a terceiros em razão da
prestação de serviços públicos, a Constituição Federal é expressa ao atribuir à
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público a
responsabilidade objetiva, quando, agindo nessa qualidade, causarem danos a
terceiros, a saber: 'as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' (artigo 37, § 6o, CF).
(...)
Assim, em se tratando de danos causados pelo Poder Público, o ordenamento
jurídico brasileiro assegura a aplicação da teoria do risco administrativo, que
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

consagra a responsabilidade objetiva, na relação entre a Administração
Pública e a vítima, e a responsabilidade subjetiva de aferição de dolo ou culpa
na relação travada entre o ente administrativo e o agente público causador de
um dano ao particular.
Daí porque, no entendimento desta Relatora - e diferentemente do que defende
a demandada -, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é de
índole , tanto em se tratando de , quanto em caso de objetiva ação omissão
causadora de dano ao particular.
Isso porque, o dispositivo constitucional engloba não apenas a conduta
comissiva que causa dano, mas, também, a omissiva, pois, como refere Romeu
Felipe Bacellar Filho, ao tratar do elemento subjetivo, o constituinte o fez
expressamente ressalvando-o para a ação regressiva, a saber:
(...)
No presente caso, a responsabilidade imputada à Apelante decorre de uma
omissão na prestação do serviço público, o que, à vista do disposto no § 6o, do
artigo 37, da Constituição Federal, enseja aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva.
Assim, em se tratando de falha atinente à segurança dos usuários da rodovia é
inquestionável a responsabilidade objetiva da concessionária, em conformidade
com o dispositivo supracitado.
(...)
Confirmada a hipótese de responsabilidade , asobjetiva empresas prestadoras
de serviço público – como é o caso da Apelante – só estarão isentas da
obrigação de reparar o dano se provarem a ausência de nexo de causalidade
(pressuposto do dever de indenizar) e existência de circunstâncias excludentes
ou atenuantes do dever de indenizar, como culpa exclusiva da vítima, de fato de
terceiro, de caso fortuito ou de força maior.
Em vista disso, no caso concreto, imperativo analisar a existência do nexo de
causalidade, apto a gerar o dever de indenizar.
Cometido ato ilícito que cause danos a outrem e existindo nexo de causalidade
entre o ato e o dano causado, surge a obrigação de reparação, como prevê o
artigo 927, do Código Civil.
(...)
É inquestionável que à Apelante, na qualidade de concessionária de serviços
públicos, compete o dever de manter a rodovia em condições adequadas de uso,
garantindo a segurança dos usuários. Esta responsabilidade decorre do dever
de zelar pela qualidade da via e de agir de forma preventiva, diligente e eficaz
para assegurar que a pista de rolamento esteja livre de qualquer obstáculo que
possa oferecer risco aos que por ela transitam.
Nesse contexto, a alegação de que inspecionou a rodovia momentos antes do
ocorrido, além de se embasar em provas frágeis que não têm a força necessária
para comprovar que os cuidados foram efetivamente adotados no dia dos fatos,
. evidentemente não foi eficaz para evitar o acidente
Do mesmo modo, não há que se cogitar na exclusão da responsabilidade da
Apelante em razão de culpa exclusiva de terceiro, pois, 'em situações que
envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de
exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso
fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de
causalidade entre a conduta do agente e o dano' (
relator
REsp n. 1.713.105/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je
27/11/2018
de
) destaques adicionados.
6/12/2018.
Trata-se aqui de um risco inerente à prestação do serviço que incumbe à
concessionária executar, notadamente considerando-se o cunho econômico
dessa prestação, cabendo-lhe, assim, antecipar e prever os riscos sejam quais
forem as circunstâncias envolvidas. Razão pela qual, a exemplo de outros
estudiosos do tema, Cavalieri conclui o seguinte:
(...)
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

A partir dessa concepção, eventos fortuitos são, hodiernamente, distinguidos em
e : internos externos '[...] o fortuito interno, entendido como o fato imprevisível
e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do
produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a
atividade e os riscos inerentes ao empreendimento' (STJ, AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.703.033/DF,
julgado em
DJe de
, ao passo que '[...] na teoria do
03/05/2021,
28/05/2021)
risco criado, somente o fortuito externo, a impossibilidade absoluta – em
qualquer contexto abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica
– de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, é capaz de
romper o nexo de causalidade, isentando, com isso, aquele que exerce a
atividade de indenizar' (STJ, R Esp n. 1.786.722/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
9/6/2020,
12/6/2020)
No caso dos autos, além de não terem restado comprovadas quaisquer
circunstâncias que pudessem ser qualificadas como fortuito externo, tenho para
mim que, nos termos delineados na causa de pedir, a existência de objeto sobre
a pista foi a causa determinante para a ocorrência do acidente, sendo uma
situação que caracteriza típico risco da atividade econômica desempenhada
pela concessionária, consistente na prestação do serviço , configurando,
portanto, de conservação/manutenção de rodovia fortuito interno, que, por
assim ser, não exclui o dever de indenizar.
Como já mencionado, seria incumbência específica da Concessionária adotar
todas as medidas necessárias para assegurar aos usuários do serviço público a
plena segurança na trafegabilidade, o que, no entanto, não se concretizou.
Por fim, a alegada imprudência do Apelado, decorrente do excesso de
velocidade e inobservância da distância de segurança, está isolada nos autos e
não tem a força necessária para afastar a responsabilidade da Concessionária
no evento danoso.
A aferição da velocidade de um automóvel é uma situação que depende de
inúmeros fatores, e, além de comprovar que o condutor transitava em
velocidade superior à permitida, incumbia à Apelante a comprovação de que a
situação contribuiu sobremaneira para a ocorrência do acidente, o que não se
verificou no caso concreto.
Desta forma, preenchidos os requisitos aptos a caracterizar a responsabilidade
da Concessionária Apelante de reparar os danos suportados pelo Apelado,
impõe-se a manutenção da sentença." (Fls. 629-635)

Do excerto acima transcrito, afere-se que Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo os seguintes argumentos:
responsabilidade objetiva aplicada, inclusive
i)
em hipóteses de omissão, com fundamento no
§ 6o, da Constituição Federal;
na lógica
art. 37,
ii)
consumerista do dever de segurança; afastada a tese de responsabilidade subjetiva por omissão; iii)
a responsabilidade da operação AUTOPISTA LITORAL SUL SA, por falha na segurança da via e
conduta omissiva, qualificando a presença de objeto na pista como fortuito interno, o que não
exclui o dever de indenizar; e
afastou a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiro, por
iv)
ausência de comprovação, mantendo o nexo causal entre o evento e a prestação do serviço.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
"
especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Verifica-se, ainda, que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo
nobre (arts. 1, 6, 23 e 31 da
e 926 do Código de Processo Civil) não
Lei 8.987/1995;
foi apreciado pelo Tribunal a quo, tampouco foi alvo dos embargos declaratórios opostos, para
sanar eventual omissão. Esse pressuposto específico do recurso especial é exigido inclusive para
matérias de ordem pública. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial, é sabido que os óbices impostos ao
recurso especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional prejudicam a análise
do recurso especial interposto com base na alínea c.
Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, com supedâneo no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10%
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

sobre o valor já fixado pelas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:02:00
Código de Controle do Documento: 696c7147-05b3-4dd2-a74a-ffe92e32103f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.059.283 / PR
Número Registro: 2025/0367759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311778420258160001 00348591820238160001 311778420258160001 348591820238160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE GOMES
ADVOGADO
: ANDRE LUIS DA SILVA - PR081770
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 22b4ef34-a6cc-434e-aaee-8587a69a55e6

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 22b4ef34-a6cc-434e-aaee-8587a69a55e6